Tribunal: TJDFT
Processo: 0749349-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749349-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JACQUELINE LINHARES NOVAES, NOVAES PROMOCOES E EVENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0732766-61.2021.8.07.0001, movida em desfavor de JACQUELINE LINHARES NOVAES e NOVAES PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito, sob os seguintes fundamentos (ID 255191004): “1. As pesquisas patrimoniais (SISBAJUD e RENAJUD) resultaram infrutíferas (ID 114821643). Ademais, a pessoa jurídica foi citada em endereço residencial, pertencente à pessoa física (ID 105799066). Ainda, convém consignar que a pesquisa INFOJUD (ID 130476398) não identificou bens da empresa. Por fim, intimada a comprovar que a empresa continua exercendo atividade no mercado, a exequente limitou-se a juntar print de rede social, sem qualquer elemento de convicção que comprova o fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC). Assim, indefiro o pedido de penhora de recebíveis, formulado no ID 253396042. 2. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme certidão de ID 161598801, a fim de aguardar eventual realização do crédito decorrente da penhora no rosto dos autos.” Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para deferir o pedido de expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de efetivar constrição sobre recebíveis. Argumenta, em suma, que a recusa em autorizar a penhora dos recebíveis de cartão de crédito, após o esgotamento das pesquisas patrimoniais convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, dentre outras), desconsidera não apenas a natureza fungível desses créditos, mas também a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), os quais reconhecem tais valores como equiparáveis ao faturamento da empresa, passíveis de constrição quando demonstrada a ausência de outros bens penhoráveis. Aponta que a penhora de recebíveis de cartões de crédito observa a ordem preferencial do art. 835 do CPC. Destaca: os recebíveis de operadoras de cartão integram o faturamento da empresa e, uma vez esgotadas as tentativas de localização de outros bens, sua penhora é medida legítima e necessária para evitar a estagnação da execução. O STJ, no julgamento do REsp 1.408.367/SC, firmou entendimento no sentido de equivaler a penhora de valores recebíveis de administradoras de cartões de crédito, para fins processuais, à penhora sobre o faturamento, sendo legítima, outrossim, a fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da sociedade empresária executada. A decisão agravada, ao negar a penhora sem sequer determinar a análise concreta do percentual a ser constrito, viola o art. 866, § 1o, do CPC, o qual exige a fixação de valor compatível com a preservação da atividade empresarial. Nessa linha, o TJDFT entende não exigir a penhora de faturamento a comprovação prévia da inviabilidade absoluta de outros bens, mas sim a demonstração de terem sido as diligências realizadas sem sucesso — requisito amplamente atendido no caso concreto, conforme reconhecido na própria decisão de suspensão. Assim, eventual alegação de que a penhora de recebíveis de cartão violaria o devido processo legal carece de suporte jurídico, pois a pacífica jurisprudência deste Tribunal reconhece sua viabilidade, desde que esgotadas as demais medidas menos gravosas, como já ocorreu no caso (ID 78217821). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 78239201). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator